Tribunal: STJ
Processo: 0806739-39.2017.8.20.5106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856307 - RN (2025/0047748-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
AGRAVADO
: JOAO FIRMINO DA SILVA NETO
ADVOGADA
: AURINEIDE GONDIM FREIRE - RN002679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51405114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/10/2025 13:45:14
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 15e09559-a32c-4f99-a136-09b6125442ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856307 - RN (2025/0047748-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
AGRAVADO
: JOAO FIRMINO DA SILVA NETO
ADVOGADA
: AURINEIDE GONDIM FREIRE - RN002679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REEXAME
DE
FATOS
E
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Extrai-se do art. 105, inciso III, da Constituição Federal que a missão do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE da decisão em que a Presidência do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do recurso especial porque a revisão do acórdão recorrido demandaria a
revisão de fatos e de provas (fls. 255/257).
A parte agravante afirma que a reforma do acórdão recorrido, proferido pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, não depende
da revisão de fatos e de provas presentes nos autos (fls. 263/266).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50744172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:53
Código de Controle do Documento: c490b1e2-e4ee-4fdc-b428-997cb826e7b5

Na origem, foi interposta ação pela qual se pleiteou a concessão de
aposentadoria especial e a aplicação das regras do Regime Geral de Previdência
Social para a contagem do tempo de serviço prestado sob condições insalubres. (fls. 8
/17). O pedido foi deferido na sentença de fls. 171/179.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fls. 223,
225 e 227):
Quanto ao mérito propriamente dito, observa-se que a discussão posta
no feito reside em saber se a autora faz jus a obter a aposentadoria especial
por ter exercido atividade em condições especiais que prejudiquem a saúde
ou a integridade física.
De acordo com o caderno processual, o autor ocupa o cargo de
Médico do Quadro de Pessoal do Estado – Secretaria da Saúde Pública
desde 1968. Sua admissão ocorreu sob o regime celetista com conversão
para o regime estatutário por força da LCE no 122/1994.
[...]
Necessário ressaltar também que, até 28 de abril de 1995, com o
advento da Lei no 9.032/95, por meio da qual se iniciou a exigência de
comprovação da sujeição à condição nociva prejudicial à saúde ou à
integridade física por laudo pericial, o exercício do cargo de Técnico em
enfermagem tinha presunção legal de submissão a condições insalubres,
pela previsão contida nos Decretos nos. 53.831/64 e 83.080/79.
No caso concreto, ficou comprovado que o demandante, pertence ao
Quadro Geral de Pessoal da Administração Direta do Estado do Rio Grande
do Norte, ocupa o cargo de Médico ortopedista desde 01 de julho de 1988.
No período compreendido entre 1987 e 30 de junho de 1994, quando o
demandante ainda era submetido às regras do regime geral, o exercício do
cargo de médico tinha presunção legal de submissão a condições insalubres.
Por sua vez, os contracheques acostados aos autos (Id 3487490 ao Id
3487520) comprovam que a Administração Pública Estadual reconhece as
condições em que trabalha o servidor, haja vista o pagamento do respectivo
adicional de insalubridade (rubrica 47).
Dessa forma, uma vez comprovado o período laborativo de mais de 25
anos permanentes e ininterruptos do demandante exercidos em condições
especiais, restam preenchidos os requisitos do artigo 57, da Lei no 8.213
/1991.
[...]
Em conclusão, considerando que o demandante comprovou tempo de
trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições de
insalubridade, por mais de vinte e cinco anos, de acordo com a
fundamentação acima delineada, deve ser mantida a sentença recorrida.
Assim sendo, outra não pode ser a conclusão, senão a de que a
sentença restou proferida de forma acertada, não merecendo qualquer
reparo.

A parte agravante questiona a suficiência dos contracheques como prova
para comprovar o trabalho insalubre realizado pela parte agravada, enquanto o
Documento eletrônico VDA50744172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:53
Código de Controle do Documento: c490b1e2-e4ee-4fdc-b428-997cb826e7b5

acórdão baseia-se na presunção legal e no reconhecimento por parte da administração
pública das condições insalubres, assim, a reforma do acórdão, no ponto, implica o
reexame de fatos e de provas, o que é vedado na via do recurso especial.
Da análise do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, conclui-se que a
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e de provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais
de primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50744172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 22/09/2025 17:42:53
Código de Controle do Documento: c490b1e2-e4ee-4fdc-b428-997cb826e7b5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.856.307 / RN
Número Registro: 2025/0047748-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08067393920178205106 8067393920178205106
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
AGRAVADO
: JOAO FIRMINO DA SILVA NETO
ADVOGADA
: AURINEIDE GONDIM FREIRE - RN002679
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - ESPECIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PROCURADOR : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - RN004846
AGRAVADO
: JOAO FIRMINO DA SILVA NETO
ADVOGADA
: AURINEIDE GONDIM FREIRE - RN002679
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: b92a6391-cefe-4236-b347-7825006d4a63

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:47:12
Código de Controle do Documento: b92a6391-cefe-4236-b347-7825006d4a63